Tribunal: TJSP
Processo: 1041911-34.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDOMÍNIO COMPOSTO POR 154 UNIDADES AUTÔNOMAS, DAS QUAIS 11 SÃO DESTINADAS À MORADIA PERMANENTE E RESIDENCIAL E 143 AO "POOL" DE LOCAÇÃO – PEDIDO DE RECADASTRAMENTO EM ECONOMIAS DISTINTAS – CABIMENTO - LEI FEDERAL No 11.445/2007 E DECRETO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDOMÍNIO COMPOSTO POR 154 UNIDADES AUTÔNOMAS, DAS QUAIS 11 SÃO DESTINADAS À MORADIA PERMANENTE E RESIDENCIAL E 143 AO "POOL" DE LOCAÇÃO – PEDIDO DE RECADASTRAMENTO EM ECONOMIAS DISTINTAS – CABIMENTO - LEI FEDERAL No 11.445/2007 E DECRETO FEDERAL No 7.217/2010 - DELIBERAÇÃO N. 106/2009, EDITADA PELA ARSESP - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A TARIFA DEVIDA E A EFETIVAMENTE PAGA, DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRETENSÃO DE RECADASTRAMENTO AO REGIME DIVERSO – VERBAS CORRETAMENTE DISTRIBUÍDAS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÕES NÃO PROVIDAS